Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716025-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens do executado pelo SISBAJUD. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 71265446). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)